Tribunal: TJES
Processo: 5019408-74.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Benfeitorias; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019408-74.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTAL FLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
RECORRIDO: GERLEI CEZAR GOMES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AVARIA NO IMÓVEL DO LOCATÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5019408-74.2022.8.08.0048

Recorrente: PORTAL FLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME

Recorrido: GERLEI CEZAR GOMES

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V

O T O S

RELATOR -SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido deixou de apresentar suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PORTAL FLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
,
verifico que o recorrente sustenta em síntese, que o presente recurso seja integralmente provido, reformando-se parcialmente a sentença de 1º grau, para que o pedido autoral relativo às despesas para reparo das avarias no imóvel (R$ 3.508,91) seja julgado procedente.

Entrementes, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso:
“A parte autora, por sua vez, não evidenciou os danos imputados ao locatário, tampouco apresentou orçamentos relativos à sua reparação, restringindo-se a exibir planilha com valores aleatoriamente arbitrados para tanto, de modo que não demonstra os fatos constitutivos do seu direito no que tange ao pedido de valores a título de manutenção do imóvel, ônus esse que lhe incumbia

(inciso I, do art. 373 do CPC/15)”
–
sic
, ID 6535326 – negritei.

Assim, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95), isto em razão da inexistência de prova mínima das alegações autorais (como, por exemplo, a juntada de orçamentos e notas fiscais relativos aos gastos despendidos para o alegado reparo das avarias no imóvel locado).

Nesse sentido, infere-se que recai à parte autora (ora recorrente) o ônus de apresentar provas sobre os fatos que constitutivo do direito alegado, enquanto ao réu cabe demonstrar a existência de fatos que possam impedir, modificar ou extinguir o direito do autor, por força do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
PORTAL FLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive pelos seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais. Sem condenação em honorários sucumbenciais, em razão da parte recorrida não se encontrar assistida por advogado.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)